Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Servidor público. Adicional de insalubridade. Grau máximo. Requisitos legais e normativos. Prova pericial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao adicional de insalubridade em grau máximo.
II. Questão em discussão 2. Definir se as atividades desempenhadas por enfermeira, em pronto-socorro, com atendimento a pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, caracterizam insalubridade em grau máximo, nos termos da legislação distrital e da NR15.
III. Razões de decidir 3. A concessão do adicional de insalubridade em grau máximo aos profissionais da enfermagem exige a observância dos arts. 79, 81 e 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, os arts. 1o, 3o e 12 do Decreto Distrital no 32.547/2010 e o Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria no 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.
4. Se a perícia judicial concluiu que há contato permanente da servidora com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, é devido o adicional em grau máximo, sendo irrelevante o regime de rodízio de atividades.
IV. Dispositivo 5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, arts. 79 e 83; Decreto Distrital no 32.547/2010; Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 14 (Portaria 3.214/1978); CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 460 do STF; Súmula 448, I, do TST; TJDFT, 0711773-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/05/2025; TJDFT, 0702749-88.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/08/2023.